Tribunal: TCU
Processo: 016.011/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de pensão emitido pela Universidade Federal do Paraná, tendo por instituidor Álvaro Doubek em benefício de Nadir Maria Dotto Doubek. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, nos artigos 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e nos artigos 260 e 262 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil tendo por beneficiária Nadir Maria Dotto Doubek (Ato 31.737/2019 - Inicial), negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência, pela entidade de origem, desta deliberação, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal do Paraná que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. faça cessar os pagamentos relativos ao ato impugnado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não exime a devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. emita novo ato de concessão de pensão, suprimida a irregularidade que ensejou a apreciação pela ilegalidade, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.